Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inadmissibilidade recursal não se sustenta quando o Apelo preenche os requisitos formais mínimos estabelecidos no art. 1.010 do CPC/15, além de ser tempestivo e estar acompanhado do devido preparo.
2. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
3. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade.
4. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
5. Demonstrado que a negativa de autorização para administrar a medicação não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.